Tribunal: TJES
Processo: 5006113-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres; Dissolução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006113-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA GARCIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO SANEADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE NÃO ENSEJA RISCO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo, em regra, irrecorríveis as decisões interlocutórias não previstas expressamente no referido dispositivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento pela possibilidade de interpretação mitigada do rol do art. 1.015, admitindo a recorribilidade em hipóteses não previstas quando demonstrado risco de inutilidade do julgamento posterior.

3. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e não apresenta situação de urgência ou risco de inutilidade que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

4. As questões preliminares deduzidas em decisão saneadora poderão ser oportunamente suscitadas em apelação ou contrarrazões, conforme autoriza expressamente o art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006113-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADOS:
GABRIEL PEREIRA GARCIA E OUTRO

RELATOR
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
interpõe recurso de agravo interno em face da decisão monocrática id 8466645, por intermédio da qual o recurso de agravo de instrumento interposto não foi conhecido por ausência de cabimento.

O agravante sustenta (id 10266112), em síntese, que a decisão deve ser reformada por desconsiderar a
interpretação mitigada do rol do art. 1.015
, consagrada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, segundo a qual é cabível o agravo sempre que a decisão interlocutória gerar risco de dano grave ou de difícil reparação. Alega que a decisão do juízo de origem, ao rejeitar preliminar de ausência de interesse processual em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres ajuizada por ex-sócios de serviço (sem capital), implicou grave nulidade processual, pois o procedimento especial seria inadequado desde a origem, de modo que a manutenção da decisão causará a prática de atos processuais desnecessários e nulos, sendo imperioso o conhecimento do agravo de instrumento por aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), ante a urgência e risco de inutilidade do julgamento apenas em apelação.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

O Código de Processo Civil de 2015 alterou radicalmente as hipóteses de recorribilidade e, voltando ao sistema previsto no Código de Processo Civil de 1939, passou a prever um
rol taxativo
de cabimento para o recurso de agravo de instrumento, estabelecendo, como regra geral,
a irrecorribilidade de decisões de tal natureza
(que só poderão ser revistas quando da interposição das razões ou contrarrazões ao recurso de apelação).

Procedendo à leitura do artigo 1.015 do CPC/15, que prevê as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, vê-se que nele se encontra previsto o seguinte:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Por seu turno, e voltando ao caso dos autos, observo que neste recurso a recorrente se insurge contra decisão proferida em fase de saneamento do processo que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita arguida em sede de contestação apresentada nos autos da ação de origem ajuizada em seu desfavor.

Trata-se, pois, de decisão que não se encontra prevista no rol acima mencionado, valendo ressaltar que o § 1º do art. 1.009 do CPC prevê, expressamente, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma
taxatividade mitigada
, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que
a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente
, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.

Ocorre, que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, valendo colacionar, pela suficiência dos fundamentos nelas expostos, as seguintes ementas de julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E COISA JULGADA - DECISÃO QUE NÃO DESAFIA APELO INTERLOCUTÓRIO - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE
. A decisão saneadora que rejeita as preliminares de inadequação da via eleita e coisa julgada não encontra previsão de recorribilidade no art . 1.015 do CPC, tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal
. (TJ-MG - AI: 11103968720238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/08/2023, Data de Publicação: 28/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA . HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA . POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITARÁ À PRECLUSÃO ATÉ A SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .009, § 1º, DO CPC/15. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO VERIFICADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ART. 932, III, DO CPC/15) . RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00082154120238160000 Alto Paraná 0008215-41.2023.8 .16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 13/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDF; AIN 07025.94-76.2020.8.07.0000; Ac. 125.6820; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 17/06/2020; Publ. PJe 01/07/2020)

Neste caso concreto, não estamos diante da hipótese de urgência e não tenho dúvidas de que as partes poderão discutir a questão em sede de razões ou contrarrazões de recurso de apelo interposto em face de futura sentença proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º
Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

Assim, considerando que a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato, bem como que a interposição do recurso de agravo de instrumento não é a única alternativa para o resguardo do interesse dos agravantes, já que poderão discutir a questão impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação (ou contrarrazões de apelação) interposto em face da sentença a ser prolatada pelo juízo
a quo,
concluiu-se, corretamente, pelo não cabimento deste recurso, o que impede a reforma da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.